Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-33.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001833-33.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FRANCISCA LUIZA DURO - CPF: 508.398.379-68 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1001833-33.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1001833-33.2025.8.11.9005

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravada: Francisca Luiza Duro
.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). INEFICÁCIA DE FÁRMACO DISPONIBILIZADO PELO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE MÉDICA E DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PREENCHIDOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamentos à autora, sob alegação de ausência de comprovação da ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e inexistência de urgência do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada ao fornecimento de medicamentos não incorporados às listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS); (ii) estabelecer se houve comprovação da imprescindibilidade do tratamento prescrito e da ineficácia dos fármacos anteriormente disponibilizados pela rede pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relatório médico demonstra de forma fundamentada a necessidade dos medicamentos prescritos para o tratamento da osteoporose da agravada.

4.

A documentação médica comprova que o tratamento anteriormente realizado com os fármacos fornecidos pelo SUS apresentou baixa efetividade clínica, enquanto o uso do medicamento requerido proporcionou melhora significativa dos parâmetros de controle da doença.

5.

A agravada apresenta múltiplas comorbidades, incluindo hipertensão arterial sistêmica, síndrome da apneia obstrutiva do sono, doença cerebrovascular e obesidade, circunstâncias que agravam o risco de fraturas e quedas.

6.

A incapacidade financeira da agravada para custear os medicamentos encontra-se demonstrada nos autos.

7.

Houve solicitação administrativa prévia perante o Sistema Único de Saúde (SUS), com negativa fundamentada na ausência de incorporação dos medicamentos às listas oficiais.

8.

O perigo de dano decorre do risco de agravamento do quadro clínico e aumento da probabilidade de fraturas decorrentes da osteoporose sem tratamento adequado.

9.

O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe aos entes públicos o dever de assegurar acesso integral às ações e serviços necessários à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

10.

Os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) foram integralmente preenchidos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) exige comprovação da imprescindibilidade do tratamento, da ineficácia dos fármacos disponibilizados pela rede pública e da incapacidade financeira do paciente.

2.

Demonstrado por laudo médico fundamentado que o medicamento fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) apresenta baixa efetividade clínica, impõe-se o fornecimento do tratamento prescrito para preservação da saúde do paciente.

3.

O direito fundamental à saúde autoriza a intervenção judicial para assegurar tratamento médico adequado quando comprovada a necessidade terapêutica e o risco de agravamento do quadro clínico.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 6o e 196; Lei no 8.080/1990, artigo 7o; Código de Processo Civil, artigo 1.036.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.657.156/RJ; TJ-MT, AI no 1000599-07.2021.8.11.0000, rel. Marcio Vidal, j. 19/04/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1001833-33.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1001833-33.2025.8.11.9005

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravada: Francisca Luiza Duro
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
do Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT.

Decisão agravada nos autos de origem n.o 1021160-02.2024.8.11.0015
(Id. 212207928): deferiu o pedido liminar, determinando que os entes públicos demandados providenciem, no prazo de 05 (cinco) dias, o fornecimento dos medicamentos PREGABALINA 150MG e RISEDRONATO DE SÓDIO 35MG, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio judicial.

Agravo de Instrumento:
pugna pela reforma da decisão e requer, liminarmente, a suspensão do decisum agravado, ao argumento de que a parte autora não comprovou a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e a urgência do tratamento.

Decisão - Liminar (
Id.
325991867
)
: indeferiu a liminar o pedido liminar pleiteado.

Contrarrazões
(Id. 334194860): pugna pelo desprovimento do recurso.

Manifestação do Ministério Público colhida no Id. 344078864, por via da qual opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1001833-33.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1001833-33.2025.8.11.9005

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravada: Francisca Luiza Duro
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT, que, nos autos de origem (
n.°
1021160-02.2024.8.11.0015
)
, deferiu o pedido liminar, determinando que os entes públicos demandados providenciem, no prazo de 05 (cinco) dias, o fornecimento dos medicamentos PREGABALINA 150MG e RISEDRONATO DE SÓDIO 35MG, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio judicial.

O agravante pugnou liminarmente pela suspensão da decisão agravada, ao argumento de que a parte agravada não comprovou a ineficácia dos medicamentos similares fornecidos pelo SUS e, no mérito, a revogação da tutela antecipada concedida no processo principal
.

Verifica-se nos autos que a agravada, atualmente com 67 (sessenta e sete) anos, é portadora de osteoporose com indicação de tratamento medicamentoso.

Da análise dos autos de origem, observa-se que o relatório médico juntado no Id. 167790922, descreve de forma pormenorizada a necessidade do medicamento pleiteado na demanda principal. Confira-se:

“LAUDO MÉDICO:

Paciente de 66 anos, portadora de osteoporose com indicação de tratamento medicamentoso.

Apresenta ainda Hipertensão arterial sistêmica, síndrome da apneia obstrutiva do sono, doença cerebrovascular, obesidade

Apresenta como fator de risco para osteoporose o fato de estar na menopausa há 16 anos (sem indicação de terapia hormonal) e por ser ex-tabagista.

Já fazia uso da medicação Alendronato de sódio previamente e, mais recentemente, vinha em uso de risendronato sódio 1 vez ao mes. No entanto, paciente necessitou interromper o tratamento com risendronato e retornar ao alendronato por impossibilidade de custear a medicação, uma vez que já faz uso de múltiplas medicações para as comorbidades acima citadas.

Observa-se que ao longo dos anos de tratamento, enquanto fazia uso de alendronato pouco teve resultado em ganho de massa óssea. Ao ser feita troca para risendronato mensal, viu-se melhora importante dos parâmetros de controle (visto em densitometria mineral óssea).

Diante desse contexto, apresenta benefício indiscutível na manutenção do risendronato mensal, para melhor continuidade do tratamento e com a finaliodade de obter maior evolução.

Sabe-se que a osteoporose não bem manejada aumenta de forma relevante o risco de fraturas e de quedas, aumentando a morbidade e risco de mortalidade da paciente.

Diante disso, acredita-se que paciente deveria manter o tratamento que vinha em uso (receita anexa).

à disposição para esclarecimentos”.

Observa-se no processo de origem que, diante do quadro clínico da agravada, é imprescindível que ela utilize os medicamentos em questão, em caráter de urgência.

Ademais, constata-se nos autos que a autora recorrida não possui recursos financeiros para arcar com as despesas do tratamento e que houve solicitação prévia no Sistema Único de Saúde (SUS), entretanto, obteve a resposta de que os insumos solicitados não integram nenhuma lista oficial de medicamentos e/ou insumos (Componente Básico, Estratégico e Especializado) da Assistência Farmacêutica dispensados pelo SUS, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Além disso, pelo relatório médico já citado em linhas anteriores, constata-se que as terapias já utilizadas mostraram-se ineficazes, diante das particularidades do quadro clínico da autora agravada.

Assim, demonstrada a probabilidade do direito, diante da atual necessidade da agravada, atestada por médico especialista.

Outrossim, o perigo da demora decorre da possibilidade de levar à piora do quadro clínico da paciente.

Logo, da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se que os argumentos trazidos pela parte agravante não são passíveis de acolhimento.

A saúde é direito social insculpido no artigo 6o da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Pondere-se, ainda, que as demandas relacionadas à saúde não se restringem a pedidos de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, abrangendo demandas que visam à redução do risco de doença e de outros agravamentos, sem prejuízo do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nota-se, pois, que o direito à saúde deve ser entendido no sentido mais amplo, inclusive em observância ao conforto do paciente, à higiene e à dignidade da pessoa.

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte agravada é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, ao fornecimento de tratamento específico, para restabelecer a sua saúde, conforme o relatório médico que instrui o feito de origem e atesta a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no artigo 196 da CRF e artigo 7o da Lei n.o 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber do gestor incondicional e irrestrita atenção.

Entrementes, com relação ao fornecimento de medicamento fora da lista do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. n.o 1.657.156/RJ , submetido ao rito do artigo 1.036 do CPC, fixou a seguinte Tese:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – DÉFICIT DE ATENÇÃO E TRANSTORNO DE ANSIEDADE (TDHA) – FÁRMACO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO RESP 1.657.156 - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE –- PROVIMENTO. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão. Uma vez presentes os requisitos fixados por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo ( REsp 1.657.156), pela Primeira Seção, do Superior Tribunal de Justiça, constitui-se obrigação do Poder Público a dispensação do medicamento, mesmo que não incorporado em atos normativos do SUS.(TJ-MT 10005990720218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2021)”

Por essas razões, conheço do presente recurso de agravo de instrumento, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026